Tribunal: TJDFT
Processo: 0751378-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0751378-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CALIX COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA APELADO: BSB SERVICOS CINEGROUP LTDA D E C I S Ã O Após a interposição de Embargos de Declaração contra o acórdão no 1942187 que manteve a sentença, as partes informaram a realização de acordo, ID no 70635419 e 70639737. Tratando-se de manifestação de vontade de partes capazes, transigindo sobre direito disponível, de natureza patrimonial, e sendo a transação firmada pelos interessados, não existe óbice para a sua homologação, em razão do preenchimento dos requisitos formais. Posto isso, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos em que restou firmado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinta a ação e o recurso, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” c/c art. 998 e art. 1.000, do Código de Processo Civil. Certifique-se desde já o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao primeiro grau, com as cautelas de estilo, em razão de renúncia expressa das partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador